Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CIVIL. CHOQUE DE CICLISTA COM CANCELA DO ESTACIONAMENTO DE “SHOPPING”. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURADO O DEVER INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas: a) de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto a peça recursal, embora apresente repetição de trechos argumentativos lançados na inicial (e apreciados pelo juízo de origem), impugna os fundamentos da sentença; b) de impugnação à gratuidade de justiça ao recorrente, porque demonstrada a hipossuficiência econômica (extratos de conta corrente, carteira de trabalho e comprovante de liquidação de sua empresa – Ids 13682184, 13682176, 13682178, 13682179, 13682181).
II. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. O cerne da controvérsia reside na responsabilidade (ou não) do recorrido (CONDOMÍNIO DO PARKSHOPPING) pelos danos morais e materiais decorrentes de choque em cancela de estacionamento de “shopping”, a qual, segundo o recorrente, estaria “mal posicionada”, e com problemas de manutenção (“desgaste mecânico”).
C. No ponto, o próprio recorrente afirma que pedalava em sentido oposto ao da via (ID 13447735 - Pág. 2), oportunidade em que “foi surpreendido por uma cancela, contra a qual se chocou o ciclista”.
D. Consoante as fotografias do momento e do local do acidente (ID 13448111, pág. 7/9 e 13448112, pág. 1/3), verifica-se que se tratava de cancela em via exclusiva para caminhões, devidamente sinalizada (placa na entrada do Parkshopping – Id 13448112 - Pág. 1), “sinalização esta que o autor teria visto caso estivesse no sentido da via, e não contrária a ela”, como bem consignado na sentença. Além disso, as imagens evidenciam que o local, no momento da queda do requerente, estava iluminado e que existia espaço, além da cancela, para passagem do ciclista (Id 13448112 - Pág. 2).
E. Configurada a culpa exclusiva do consumidor (CDC, Art. 14, § 3o, II) que, além de trafegar na contramão, não enxergou a cancela fixa. Não configurado, portanto, o dever indenizatório.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC. Art. 98, § 3o).